Tribunal: STF
Processo: ARE 1269134
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de violação ao art. 93, IX, adequação ao Tema 660 de Repercussão Geral desta Suprema Corte e incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Determinei, ainda, a majoração da verba honorária, se fixada na instância de origem, em 10%, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
    A embargante, alegando a existência de obscuridade e omissão na decisão ora embargada, impugna a referida majoração, com fundamento no conteúdo do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe, ipsis verbis:
    “Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu. 
    § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”.
    Decido.
    Com razão a embargante.
    Este Supremo Tribunal assentou ser possível majorar os honorários advocatícios nesta Corte quando a decisão agravada for publicada a partir de 18/3/2016 e houver estipulação de honorários nas instâncias precedentes, conforme se dispõe no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
    1. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a determinar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE nº 1.005.685 /RS-AgR, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10//17).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º, do CPC/2015. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Ausência de omissão ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015. 2. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual (Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada). 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 984.803 AgR-ED / DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 9/3/20).
    Por outro lado, nos autos da ADI nº 2.332/DF, o Plenário da Corte, conforme acórdão publicado no DJe de 16/4/19, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. 
    Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para determinar que, na majoração dos honorários advocatícios, sejam observados os limites previstos no § 1º do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente